Tribunal: TJDFT
Processo: 0754526-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

2. Na espécie, evidencia-se o constrangimento ilegal porquanto a segregação cautelar, embora inicialmente legítima, tornou-se ilegal pelo excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso há 405 dias e ainda pendem diligências a serem realizadas na origem, evidenciando que a sentença não será proferida de imediato.

3. Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente diante do excesso de prazo, aplicando-se as medidas cautelares de proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo, proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo a quo, recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga e monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo e da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento.